Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSE DE IMÓVEL. GRATUIDADE. OBJETO DO RECURSO. NÃO CONCESSÃO. RAZÕES INICIAIS DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VINCULAÇÃO AO TJDFT. PREPARO. RECOLHIMENTO. PEDIDO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. ARTIGO 86, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se sustentam alegações de omissão no julgado quando sequer há pedido de concessão de gratuidade de justiça, não podendo evidentemente o Juiz decidir sobre tema não vinculado nos autos, sob pena de ofensa à disposição legal (art. 492, CPC).
2. A concessão de gratuidade de justiça perante o Juízo Federal não se estende automaticamente o outro Juízo, especialmente quando não estão preenchidos os requisitos autorizadores para esse intento.
3. Acerca dos honorários, leciona o § 10, do art. 85, do Código de Processo Civil que: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” 3.1. Nesse sentido, com base no Princípio da causalidade, ainda que extinta a ação sem resolução do mérito, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.